Tribunal: TJES
Processo: 5016014-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016014-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELE DA COSTA FERREIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPEDE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor da paciente, cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), e requer sua revogação. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de uma criança de seis meses, com fundamento no art. 318-A do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista a condição de mãe de criança menor de doze anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime imputado à paciente (tráfico de drogas e associação criminosa) autoriza a decretação de prisão preventiva, conforme art. 313, I, do CPP. Os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal caso a paciente permaneça em liberdade. A apreensão de significativa quantidade de drogas e a preparação do veículo para transporte de entorpecentes indicam envolvimento em atividades ilícitas de natureza organizada, justificando a prisão preventiva para desarticular a associação criminosa. A condição de foragida da paciente reforça a necessidade de custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, evidenciando risco de frustração da persecução penal. A concessão de prisão domiciliar para mulheres mães de crianças menores de 12 anos, conforme o art. 318-A do CPP, comporta exceções quando há circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas, como associação criminosa ou risco à ordem pública. O histórico criminal da paciente, que inclui condenação anterior por tráfico de drogas, indica situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, afastando a aplicação da medida de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 681.586, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no RHC 198328, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016014-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIELE DA COSTA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: SAMANTA BIANCONI TAVELLA, MAYARA REINOSO DE LIMA, ANDERSON ALVES DE MELO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor d
a

p
aciente
Gabriele da Costa Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Consta na inicial do presente
writ
, que foi decretada a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apuradas nos Autos nº 0002246-11.2022.8.08.0030.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da manutenção da custódia preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, a defesa pontua que a paciente é mãe de um bebê de pouco mais de 06 (seis) meses de idade, de forma que
pretende a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
10472310
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
Como primeiro ponto, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, disposta no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto nos

artigos

33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao

perigo gerado pelo estado de liberdade d
a denunciada
, em que pese os argumentos da defesa, entendo que a manutenção da decretação da prisão d
a
paciente é imprescindível para resguardar a ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o feito, a paciente e mais dois corréus foram abordados em veículo quando transportavam 09 (nove) tabletes de maconha, além de 01 (uma) bucha de maconha e R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em espécie. Ademais, conforme consta na denúncia,
“o veículo em que se encontravam os denunciados estava todo preparado para transportar droga, havendo tiras embaixo dos bancos para acoplar o entorpecente, a tampa do volante se encontrava solta, sendo que aparentemente a buzina foi retirada. Na porta do motorista a tampa está toda equipara para esconder drogas, assim como o toca fitas, marcha e porta-luvas”
.

Assim, diante dos indícios de que a paciente integra associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
.
[...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.

Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
.
[...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Noutro giro, é imperioso contextualizar que
a

paciente se encontra foragida
,

circunstância que reforça a necessidade da prisão,
também para garantir a aplicação da lei penal.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, permanece foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). [
...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de
Gabriele da Costa Ferreira
foi decretada e mantida de forma devidamente fundamentada,

não havendo que se falar em revogação da custódia cautelar por ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores
.

Sob outro enfoque,

no que concerne ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de um bebê de 06 (seis) meses de idade
,
passo a tecer as seguintes considerações.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal estabelece que
“a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar”
.

Nesse ponto, ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para
“
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
[...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes:
i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso I, do CPP);
ii)
contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do art. 318-A, inciso II, do CPP);
iii)
ou, ainda,

outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,

o que,
d
ata maxima venia
,
se verifica no presente caso.

Nesse sentido, é pertinente esclarecer que o juízo
a quo,
ao analisar o pedido de prisão domiciliar da paciente, destacou o que segue:

“
No que tange à alegação de que a prisão domiciliar da acusada deve ser concedida, ao argumento de que esta é genitora de menor de idade, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143641, decidiu pela concessão de prisão domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse contexto, embora a Defesa tenha argumentado que a acusada é genitora de 01 (um) menor, observo que a denunciada permanece em local incerto e desconhecido desde a decretação de sua prisão preventiva, demonstrando, por via de consequência, que possui condições de frustrar a eventual aplicação da lei penal.

Demais disso, conforme demonstrado pela d. Defesa, no ID 49346408, a acusada procedeu com o registro de nascimento de seu filho na capital do Estado do Rio de Janeiro, embora seja natural do Município de Serra/ES, indicando, portanto, estar fora do distrito da culpa e de seu local de origem.

Frise-se, ainda, que a ré cometeu, em tese, os crimes veiculados nesta Ação Penal após ter sido condenada, justamente por tráfico de drogas, no processo n. 0025292-14.2018.8.08.0048.

Assim, os fundamentos acima consignados e as demais peças de informação acostadas ao feito, no entender deste Magistrado, representam situação excepcionalíssima a justificar a manutenção do decreto prisional”.

Dessa forma, em que pese a regra seja a concessão da prisão domiciliar para a mulher gestante, filio-me ao posicionamento de que há no presente caso situação excepcionalíssima apta a obstar a incidência da regra da substituição da preventiva pela domiciliar.

Nesse sentido, entendo pertinente colacionar julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
2. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
. - Prioridade absoluta das crianças.
Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO. 3. Como visto,
a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos
. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR
. Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos. 4. A propósito,
o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC 198328 / PR – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01 de julho de 2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE DE UM FILHO MENOR DE 12 ANOS COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA GENITORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVANTE APONTADA COMO LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS POR COMETIMENTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SITUAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. Primeiramente, sobre o agravamento da situação psicológica do menor, configura-se indevida supressão de instância, pois o tema, não foi levado ao conhecimento do Tribunal estadual. Precedentes. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, considerando relevante resguardar a ordem pública, diante da gravidade de crime praticado pela agravante que supostamente integra uma das principais organizações criminosas do país - Comando Vermelho - com forte atuação no Estado, sendo apontada como liderança da facção, no lugar do marido, que se encontra preso. Precedentes. 5. Noutro ponto, foi destacado o risco de reiteração delitiva, em razão da paciente possuir diversas passagens policiais por cometimento de crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 7. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa (Comando Vermelho), favorecimento real, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. Ademais, consignaram as instâncias primevas ser a ré apontada como líder da facção Comando Vermelho na região e ostentar diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC 910540/ CE – QUINTA TURMA – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Julgado em 24/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão domiciliar, em hipóteses excepcionais, pode ser concedida a condenados em regime fechado e de forma definitiva, bem como a presunção da necessidade dos cuidados maternos em relação à referida criança. Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas Leis n. 13.257/2016 e n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. In casu, a paciente foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos. O contexto indica que a paciente, em associação para o tráfico com seu companheiro, mantinha entorpecente e praticava o delito de tráfico dentro de sua própria residência, onde foi encontrada com diversidade e a expressiva quantidade de drogas. 5. Acrescente-se que a Corte de origem destacou que "embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa.". 6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência. Precedentes desta Corte. 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 897052 / SP - QUINTA TURMA - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe 16/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A VIDA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENOR DE 12 ANOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 2. O caso aqui retratado trata de hipótese excepcional que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, pela necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, tendo em vista a utilização da residência da agravante para as práticas criminosas. Jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 841705 / RN – Ministro JESUÍNO RISSATO – SEXTA TURMA – DJe 15/12/2023).

Assentadas as premissas acima, vislumbro, no presente caso, a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que, conforme já fundamentado anteriormente, a ora paciente está sendo investigada por integrar associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, atualmente se encontra foragida da justiça, além de já ter sido condenada pela prática de tráfico de drogas em outra ação penal.

Portanto, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Entretanto, a despeito da comprovação de que a paciente é efetivamente mãe do menor mencionado na impetração, haja vista a juntada da certidão de nascimento (ID n.º 10290682), não se afigura o presente caso como hipótese de deferimento da prisão domiciliar.

Isso porque, a paciente está sendo investigada por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, além disso, conforme lançado pelo Magistrado a quo (ID 10290943), a “ré GABRIELE DA COSTA FERREIRA teria sido abordada no interior de um veículo, no qual havia 09 (nove) tabletes, 01 (um) pedaço equivalente à metade de um tablete e 01 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, sendo a quantidade da droga apta a maximizar a reprovabilidade da conduta em questão”, o que denota uma maior perturbação da ordem pública.

Demais disso, consta dos autos que a paciente “foi condenada na data de 18/08/2020, nos autos da Ação Penal n. 0025292-14.2018.8.08.0048, em tramitação junto à 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Juízo de Serra/ES, pela prática do crime de tráfico de drogas”, bem como “respondeu ao Termo Circunstanciado n. 0016302-09.2018.8.08.0024, que tramitou junto ao 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca da Capital -Juízo de Vitória/ES, pela suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal”.

Outrossim, frise-se que a paciente permanece em local incerto e não sabido desde a decretação de sua prisão preventiva, sendo que procedeu com o registro de nascimento de seu filho na capital do estado do Rio de Janeiro, embora seja natural do município da Serra/ES, o que indica que a acusada possui condição de frustrar a eventual aplicação da lei penal
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)